Tribunal: TJSP
Processo: 2086125-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC/15 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Pretensão da parte exequente (agravante) de apuração de saldo remanescente, após o trânsito em julgado da sentença de extinção do feito em razão da satisfação da obrigação (art. 794, CPC/73, atual art. 924,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC/15 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Pretensão da parte exequente (agravante) de apuração de saldo remanescente, após o trânsito em julgado da sentença de extinção do feito em razão da satisfação da obrigação (art. 794, CPC/73, atual art. 924, II, CPC/15) - Descabimento - Agravante que não se insurgiu oportunamente contra a sentença de extinção pelo pagamento - Preclusão que se operou sobre o tema (CPC, arts. 507 e 508) - Inexistência de questão de ordem pública (CPC, art. 485, § 3o) a ensejar o conhecimento da matéria ex officio - Decisão mantida.

Agravo improvido.